Tribunal: CARF
Processo: 16327.721323/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721323/2011-59
ACÓRDÃO
1002-004.127 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEPOSITADO JUDICIALMENTE. DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL. LANÇAMENTO PARA EVITAR DECADÊNCIA. JUROS
MORATÓRIOS INDEVIDOS.
Os juros de mora devem ser afastados no lançamento do crédito tributário
efetuado exclusivamente para evitar a decadência de débitos cuja
exigibilidade encontra-se suspensa em virtude do depósito do seu no
vencimento do imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.127 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721323/2011-59
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
de Julgamento no Acórdão 16-82.332, que julgou a impugnação improcedente e manteve o
crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 27/32), lavrado em
20/10/2011, relativo ao ano-calendário 2007, e vencimento em 31/01/2008, referente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), com a exigência de crédito tributário no montante total
de R$ 222.508.80, composto de principal e juros de mora, em face de insuficiência de
recolhimento.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 34/38), na apuração do IRPJ
devido no ajuste anual, o contribuinte deduziu indevidamente como estimativa paga, os valores
depositados judicialmente em função do ajuizamento de Mandado de Segurança onde se discute
o artigo 1o da Lei no 9.316/96. O lançamento foi realizado com vistas a prevenir a decadência e
com suspensão da exigibilidade em face de depósito judicial.
A contribuinte tomou ciência do Auto de Infração e em 20/10/2011, apresentou
impugnação (fls. 41/64), onde alega a nulidade do Auto de Infração; assevera acerca da
impossibilidade de juros moratórios sobre créditos tributários em face da suspensão da
exigibilidade decorrente de depósito judicial; se opõe à disposição contida no art. 1o da Lei no
9.316, de 22/11/1996.
A 7a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa do Acórdão no 16-82.332 (fls. 88/105) a seguir transcrita:

NULIDADE. REVISÃO INTERNA. OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS LEGAIS.
INOCORRÊNCIA DE DEFEITOS FORMAIS E MATERIAIS.
O lançamento de ofício decorrente de procedimento de revisão interna de
declarações deriva da execução de rotina que independe de intimação do
contribuinte para configuração da infração tributária tipificada na autuação fiscal,
porquanto resultante do cotejo de fontes de informação provenientes do
cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias da pessoa jurídica.
Incabível a pretensão que visa a obtenção de declaração de nulidade de autuação
formulada em decorrência de procedimento de revisão interna de DCTF,
mormente se revestida de suas formalidades essenciais e em estrita consonância
com as normas de regência, facultando ao sujeito passivo a plenitude do exercício
do contraditório e da ampla defesa através de oposição da competente peça
impugnatória.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.127 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721323/2011-59
3
AÇÃO JUDICIAL. PERDA COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE LANÇADORA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE BARREIRAS À EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO ORIUNDO DE REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÕES.
A lavratura do auto de infração no curso de ação judicial encontra outorga pela
norma contida no art. 62 do Decreto no 70.235/72, tendo em vista que a previsão
de impedimentos repercute quanto a execução da cobrança da obrigação
tributária principal e de seus acréscimos legais decorrentes, consoante expresso
no parágrafo único do respectivo dispositivo, ulteriormente pacificado com a
edição do art. 63 da Lei no 9.430/1996.
DEPÓSITO EM MONTANTE INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. APLICAÇÃO JUROS
DE MORA. ADMISSIBILIDADE.
A norma de regência outorga o lançamento de juros de mora na constituição de
ofício destinada a prevenir decadência do crédito tributário, ainda que a
exigibilidade do crédito tributário esteja suspensa em virtude de depósito judicial
autorizado e promovido em seu montante integral.
DO MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIMITAÇÃO DETERMINADA
PELO PRINCÍPIO DA UNICIDADE DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INGRESSO DE MEDIDA JUDICIAL DE OBJETO E CAUSA DE PEDIR COM CONTEÚDO
ANÁLOGO À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA. PREJUDICIALIDADE.
A imposição do princípio da unicidade de jurisdição no sistema processual
brasileiro determina uma regra delimitadora à instauração da fase litigiosa do
procedimento na esfera administrativa competente, visto que defeso a
coexistência simultânea de litigância análoga àquela em tramitação na via judicial.
Importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de medida judicial sob qualquer natureza de modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício e independentemente da consecução ou
não de provimento jurisdicional, sobretudo quando configurada a identidade do
conteúdo do objeto da pretensão e da causa de pedir demandada na esfera
administrativa e na via judicial.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal na
data de 01/08/2018 (fls. 109) e, inconformada com a decisão prolatada, em 30/08/2018,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 113/119), onde pleiteia pelo afastamento da cobrança de
juros de mora, face a existência de depósito judicial do valor principal discutido, que garantiu a
suspensão de sua exigibilidade nos termos do artigo 151, II do Código Tributário Nacional.

É o Relatório.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.127 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721323/2011-59
4

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
A Recorrente limita o seu Recurso Voluntário à exigência de juros de mora, tendo
em vista que o montante integral do crédito tributário em comento foi depositado integralmente
em conta vinculada ao Mandado de Segurança n.o 2004.61.00.002617-2, na data do respectivo
vencimento.
Conforme destacado no TVF, no procedimento de Revisão da DIPJ 2008 (AC 2007)
do contribuinte, foi constatado que o mesmo informou em DCTF referente ao mês de dezembro de
2007 débito de IRPJ estimativa, código 2319 no total de R$ 1.082.810,11, e vinculou ao mesmo,
pagamentos com darf no total de R$ 905.040,24, compensação com pagamento a maior de R$
17.884,16 e suspensão por medida judicial, mediante depósito por medida judicial de R$
159.905,71, relativo a depósito judicial recolhido no código 7429, em 31/01/2008.
O Auto de Infração indica infração por insuficiência de recolhimento do imposto no
montante de R$ 159.905,71, com vencimento em 31/01/2008 e, conforme o depósito judicial do
montante integral do crédito tributário em discussão (fl. 85), consta a data do depósito
exatamente no dia do vencimento (31/01/2008).
Resta, portanto, inconteste nos autos, a existência de depósito judicial, efetuado
antes do lançamento fiscal, no prazo legal de vencimento do tributo, em 31/01/2008.
Nesses termos, é perfeitamente plausível se aceitar que a partir do depósito judicial
a interessada fique desonerada de qualquer acréscimo legal sobre o montante depositado. E isso
decorre não apenas por uma questão de lógica jurídica, uma vez que ao efetuar o depósito a
contribuinte coloca o montante depositado judicialmente à disposição do credor (na conta única
do Tesouro Nacional), o que exclui qualquer situação de mora.
Assim, consoante prevê a norma do art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional,
suspende a exigibilidade do crédito tributário o depósito do seu montante integral e, por
consequência, desonera o contribuinte de qualquer ônus adicional em relação ao principal
depositado.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.127 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721323/2011-59
5
Como se viu, o depósito judicial foi realizado em data anterior ao lançamento fiscal.
Portanto, entende-se que no momento da autuação deveria ter sido levado em conta no cálculo
do valor exigido referente a parcela depositada judicialmente, uma vez que os juros não mais
poderiam incidir sobre o principal depositado a partir da data em que este se efetivou.
Em suma, depois de efetuado o depósito judicial do tributo não há mais que se falar
em juros de mora, conforme se destaca da redação da Súmula CARF n° 5:

São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, conclui-se que procede a irresignação da Recorrente quanto aos juros
de mora exigidos, devendo ser excluídos da autuação os respectivos valores relativos aos juros
sobre o valor do principal depositado, conforme comprovante de fl. 85.
Em face do exposto, deve ser dado provimento ao recurso em relação à matéria
incidência dos juros de mora, não discutida judicialmente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, para excluir do lançamento efetuado os valores de juros de mora referente ao
crédito tributário depositado judicialmente.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 132
DF CARF MF
Original